Tribunal: STF
Processo: HC 191868
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rafael Sabacianskis Vampré contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegaram o HC 586.001/SP (documento eletrônico 14).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que
    “[o] indiciado foi preso em flagrante delito na data de 01/05/2020 em razão de suposto cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo aprendido 203,9g de cocaína, 27,9g de crack e 92,6g de maconha, conforme laudo anexo.
    O Douto Juízo do plantão judiciário entendeu ser necessária a decretação da prisão preventiva do paciente ‘ex officio’, o que é vedado com o advento da Lei 13.926/2019 ao artigo 311 do CPP, e sem a devida audiência de custódia o que é direito subjetivo de todos os presos. Direito fundamental reconhecido pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Artigo 7, n. 5) e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9, n. 3). Reconhecimento jurisdicional, pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 347-MC/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO). Vejamos: [...].
    [...]
    Resta claro, portanto a flagrante e teratológica ilegalidade perpetrada nas decisões acima expostas, pois trata-se de ‘prisão decretada de oficio, o que é vedado pelo artigo 311 do CPP’, tendo em vista ainda, a manifestação do ministério público pela liberdade provisória do paciente, sendo a decisão contra legem” (págs. 2-3 e 6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer,
    “[...] liminarmente, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal ou aplicação das medidas do art. 319 do CPC, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, autorizando-se assim o paciente a responder ao processo em liberdade. Ao final, requer-se a confirmação da liminar arguida e concessão do presente ‘WRIT’, por razões de única justiça” (pág. 14 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente – 675g (seiscentos e setenta e cinco gramas) de cocaína, 30g (trinta gramas) de crack e 105g (cento e cinco gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
    3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    4. Acerca da pandemia do novo coronavírus, o Tribunal de origem entendeu não estar evidenciada excepcional situação de risco, já que ‘não ficou comprovado, de plano, que o paciente possui bronquite asmática. Ainda que assim não fosse, também não há demonstração da impossibilidade de realização de tratamento de saúde no cárcere, assim como nada indica que o estabelecimento prisional não está tomando as devidas providências para evitar a propagação do vírus’.
    5. A alegação de excesso de prazo da instrução processual não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    6. Ordem denegada” (págs. 1-2 do documento eletrônico 14).
    Vê-se, pois, que o Ministro Relator e os demais integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, e mantê-la, posteriormente à sentença, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Consigno, por fim, que a suspensão excepcional da audiência de custódia se fundou na “[...] orientação da E. Corregedoria Geral de Justiça exarada no Comunicado CG nº 232/2020 e, em caráter excepcional, nos termos do art. 8º, caput, da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça” (pág. 1 do documento eletrônico 12), a demonstrar a correção dessa decisão. 
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator